Tribunal: TCU
Processo: 046.675/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ato de concessão de aposentadoria emitido pela Fundação Universidade de Brasília em favor da Sra. Genoveva Paulo da Rocha. A mencionada ex-servidora foi aposentada no cargo de Auxiliar de Cozinha, na data de 10/02/2014. Sendo que o ato Sisac respectivo foi disponibilizado ao TCU na data de 30/10/2020.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de aposentadoria emitido pela Fundação Universidade de Brasília em favor da Sra. Genoveva Paulo da Rocha, aposentada no cargo de Auxiliar de Cozinha, na data de 10/02/2014, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal, cadastrado e disponibilizado ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma do art. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do RITCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido pela Fundação Universidade de Brasília em favor da Sra. Genoveva Paulo da Rocha, negando seu registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pela Fundação Universidade de Brasília, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à Fundação Universidade de Brasília que: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes da URP (26,05%) em relação ao ato impugnado, na hipótese de vir a ser desconstituída a decisão liminar proferida nos autos do MS 28.819/DF; 9.3.2. comunique à interessada o teor do presente Acórdão, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da data de sua ciência, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004; 9.4. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que monitore o cumprimento das determinações especificadas no item 9.3 (e subitens) deste Acórdão.